Tribunal: TJMT
Processo: 1002487-84.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002487-84.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO COLACO DA SILVEIRA - CPF: 915.505.800-00 (ADVOGADO), GRACIELY LOPES DE SOUZA - CPF: 047.679.051-41 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), K. D. S. F. - CPF: 067.637.161-25 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – OMISSÃO NO JULGAMENTO – NÃO OBSERVAÇÃO DE ALEGAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES – CONSTATAÇÃO – ENSEJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONTIDO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ROL TAXATIVO MITIGADO PELO RESP Nº 1.704520/MT – URGÊNCIA CONSTATADA – POSSIBILIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO ALUDIDO RECURSO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDO SEM EFEITO INFRINGENTE.

Verifica-se a omissão no caso de o Acórdão não abordar argumento e elemento disposto no recurso que deriva o aclaratório, entretanto, se o vício a ser sanado não induz a alteração da conclusão do julgamento, não se adere efeito infringente ao recurso.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID nº 45719460, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Graciely Lopes de Souza
e
Kamyla de Souza Ferreira
, sendo que o recurso tinha o intuito de fazer com que o Magistrado Singular procedesse a audiência de instrução e julgamento.

A Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento ao agravo manejado.

De forma específica, a Recorrente alega que o Acórdão é omisso, pois em sede de contrarrazões, afirmou que o motivo elencado pelos Recorridos não se encontra incluso no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, logo, deve-se proceder ao não recebimento do agravo.

O Recorrido, no ID nº 48491474, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Não é necessário colher o parecer ministerial, eis que o presente
decisum
não irá alterar a conclusão do Acórdão proferido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID nº 45719460, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Graciely Lopes de Souza
e
Kamyla de Souza Ferreira
, sendo que o recurso tinha o intuito de fazer com que o Magistrado Singular procedesse a Audiência de Instrução e Julgamento.

Antes de prosseguir com o julgamento, há de se esclarecer que o presente recurso foi oposto em face de Acórdão proferido em sede de Apelação Cível, interposto pela Embargante, nos termos já expostos no relatório.

Pois bem. Antes de analisar a pretensão, é necessário realizar algumas considerações com relação ao recurso oposto. Como é cediço, os Embargos de Declaração possuem previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo que, neste dispositivo, estão contidos os requisitos de sua validade.

Veja-se, inclusive, a previsão contida no texto legal:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

É necessário, ainda, apontar que os aclaratórios não possuem o condão de rediscutir a matéria, sua finalidade é exclusiva para a correção dos vícios apontados no rol do artigo acima.

No presente caso, de fato, não se observa o condão de rediscutir a matéria, já que o ponto abordado pelo Recorrente, de fato, não foi analisado no Acórdão, contudo, é importante mencionar que o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício, não terá efeito infringente.

Ao compulsar as contrarrazões, vê-se que, de fato, o Estado de Mato Grosso aponta que o Agravo de Instrumento não seria recurso cabível, ante o não cabimento pela ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do CPC.

É importante salientar, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.704.520/ MT, este que foi submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, entendeu que o rol disposto no mencionado artigo deve se relativizado nos momentos em que se constata a urgência de corrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação.

Antes de prosseguir, veja-se o que restou entabulado pela mencionada Corte:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
(...)
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
(...) (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018).

Ao analisar o pedido formulado pelos Agravantes, ora Recorridos, verifica-se que este está intrinsicamente interligado com o mérito da ação originária, pois, assim que realizada a audiência de instrução e julgamento, o mérito poderá ser avaliado de forma primaz e devida.

Dessa maneira, verifica-se a urgência destacada no REsp nº 1.704.520, o que possibilita a interposição do Agravo de Instrumento em face do motivo exposto, embora não conste no rol do artigo 1.015 do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração,
sem efeitos infringentes
, eis que, embora se vislumbre a ocorrência da omissão, o ponto a ser incluído não altera a conclusão lógico consignada no Acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020